Tribunal: TJBA
Processo: 8059387-52.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8059387-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS, COMERCIAIS E FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE PAULO AFONSO Advogado(s): EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. PROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de Conflito de Competência nº 8059387-52.2024.8.05.0000, suscitado pelo Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso em face do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da mesma Comarca, visando determinar a competência para processar e julgar a execução de título executivo judicial nº 0009018-54.2014.8.05.0191. A demanda originária refere-se ao cumprimento de sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798, movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), que condenou o Banco do Brasil S/A a incluir o índice de 48,16% no cálculo de reajuste das cadernetas de poupança no período do Plano Verão (janeiro de 1989). II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se à definição da competência para a execução de título judicial promovida pelos herdeiros de Iram Barreto de Menezes contra o Banco do Brasil S/A, em razão da inexistência de inventário, questionando-se se a demanda deve tramitar na Vara de Família ou na Vara Cível. III. Razões de decidir 1. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, enquanto não instaurado o inventário, inexistindo espólio formalmente constituído, a legitimidade ativa cabe aos herdeiros e a competência permanece na Vara Cível, dada a natureza patrimonial da demanda. 2. A ausência de inventário impede a configuração de espólio, razão pela qual o pleito de execução, por tratar de crédito decorrente de expurgos inflacionários e não de questão sucessória, deve tramitar perante a Vara Cível. 3. O Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção no feito, dada a ausência de interesse de incapaz ou questão de ordem pública. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência conhecido e provido para reconhecer a competência da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso para processar e julgar a execução de título executivo judicial. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar a execução de título judicial em que não há inventário instaurado, envolvendo herdeiros e demanda de cunho patrimonial, é da Vara Cível." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 951, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, CC: 10193030066859002; TJ-RO, AC: 70022190620188220014; TJ-SP, CC: 00388681820218260000. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8059387-52.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso e suscitado o Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da mesma Comarca: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO CONFLITO, para declarar a competência da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso para processar e julgar a execução de título executivo judicial proposta pelos herdeiros de Iram Barreto de Menezes contra o Banco do Brasil S/A, nos termos do voto do eminente Relator.